Tribunal: TJES
Processo: 5005647-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005647-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Super Transportes e Logística Ltda. contra acórdão que, à unanimidade, negara provimento a agravo de instrumento interposto em face do Estado do Espírito Santo. A embargante alega vícios de contradição e erro material na análise do Tema 1012 do STJ, sustentando que os bloqueios judiciais ocorreram após a concessão de parcelamento tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, razão pela qual requer o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito e a nulidade dos bloqueios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há omissão ou erro material no acórdão quanto à aplicação do Tema 1012 do STJ, em contexto no qual se debate a validade de bloqueios judiciais realizados em momento posterior à concessão de parcelamento fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis quando utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou devidamente a controvérsia trazida no agravo de instrumento, citando expressamente a tese firmada no Tema 1012 do STJ.

5. O julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação que justifique a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado no STJ.

6. O recurso evidencia a intenção de reexame do mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração e não se amolda a vícios passíveis de correção por essa via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A ausência de vícios no acórdão afasta a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

9. É incabível o uso dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados pela decisão recorrida.

10. A fundamentação judicial não exige resposta pormenorizada a todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 151, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1012; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 19/08/2014.

Vitória/ES, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005647-52.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
SUPER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SUPER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
contra v. acórdão (id. 11214724), que, nos autos do
Agravo de Instrumento
, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões (id. 11214724), o embargante sustenta a existência do vícios de contradição e erro material quanto a análise
entendimento consolidado pelo Tema 1012 do STJ, pois o artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional estabelece que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Argumenta que os bloqueios foram realizados em data posterior ao parcelamento.

Assim, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, atribuindo efeitos modificativos ao presente recurso para que sejam reconhecidos como indevidos os bloqueios realizados.

Muito bem.
De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pela empresa embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão objeto deste recurso (id. 10676092):

“[...]
No que se refere à matéria devolvida a este órgão recursal, esta fora, recentemente, alvo de análise pela Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1756406/PA, 1703535/PA e 1696270/MG, oportunidade em que se firmou, no Tema Repetitivo 1012, a tese de que “O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e
(ii)
fica mantido o bloqueio
se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade”
, compreensão que deverá ser observada por este julgador, nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

[...] Na hipótese, não vejo como dissentir da conclusão adotada pelo magistrado a quo, na medida em que, conforme extrai-se da demanda originária, em especial do “Recibo de Protocolamento de Bloqueio de VALORES” via SISBAJUD, a ordem de bloqueio, com data limite de repetição de 01.05.2024, fora protocolada em 01.04.2024, anterior, portanto, à adesão do devedor/agravante ao parcelamento administrativo, ocorrida em 15.04.2024.” (grifei).

De mais a mais, “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.